Tribunal: TJDFT
Processo: 0710597-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0710597-44.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: HARLEN DEIVISON CARDOSO GOMES PACIENTE: DARIO MARTINS PALHARES DE MELO AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE ÁGUAS CLARAS D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor do paciente DARIO MARTINS PALHARES DE MELO, apontando como autoridade coatora o JUIZ DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE ÁGUAS CLARAS. O impetrante relata que o paciente e a ex-companheira F. A. S. tiveram relacionamento conjugal em 2014, do qual sobreveio uma filha, atualmente com 11 anos. Informa que a convivência das partes nunca foi pacífica, sempre permeada por conflitos, que resultou na ação penal no 2014.01.1.199498-6, na qual o paciente fora acusado do cometimento dos crimes previstos no art. 129, § 9o, do CP (duas vezes), c/c os artigos 5o, inc. I e III, e 7o, inc. I, ambos da Lei no 11.340/06, e foi absolvido. Aduz que a decisão impugnada concedeu Medidas Protetivas de Urgência em favor de F. A. S. baseando-se exclusivamente nas alegações dela, sem a devida comprovação dos fatos narrados e sem oportunizar ao paciente a possibilidade de defesa, contrariando os princípios processuais basilares. Argumenta que o paciente não tem interesse em aproximar-se ou manter contato com a F. A. S., porém, em havendo uma filha menor, que ainda depende dos cuidados de ambos, tal situação de cisão induzida judicialmente é teratológica e não merece prosperar. Narra que a situação prejudica a filha do casal, parte mais vulnerável da briga conjugal e que deveria ter seus direitos resguardados. Aponta que F. A. S. vem por diversas vezes usando da Lei Maria da Penha para prejudicar convívio do paciente com a sua filha. Em 2024 e 2025, F. A. S., às vésperas do aniversário da criança (que, neste ano, seria comemorado no parque Nicolândia no dia 27/04/2025), registra um boletim de ocorrência contra o paciente impede a comemoração familiar. Argui que entre 2021 e 2024, foram 8 registros de medidas protetivas, todos indeferidos e parados em inquéritos. Verbera sobre a possibilidade de o homem também ser vítima de violência doméstica. Sustentando a presença dos requisitos autorizadores, requer a concessão da liminar para: a) suspender as medidas protetivas impostas em desfavor do paciente; b) anular a decisão impugnada por cerceamento de defesa; c) reconhecer a possibilidade do homem ser vítima de violência doméstica, devendo o juízo a quo analisar a situação do paciente de forma equitativa; d) reconhecer que os conflitos conjugais são destrutivos e atingem os filhos, e que a mediação estatal deve se pugnar pela paz, pelo perdão às ofensas e não pelo estímulo à discórdia, à desavença, nem servir como meio para que, sob o falso mantra da violência contra a mulher, as crianças sejam, ao final, as mais prejudicadas. No mérito, requer a concessão definitiva da ordem de habeas corpus, com a revogação das medidas protetivas aplicadas em desfavor do paciente. Alternativamente, que haja redução da distância de não-aproximação do casal para 100 metros, a fim de não prejudicar a intermediação do convívio paterno-filial da filha menor do casal, ou que os efeitos da medida protetiva ora concedida sejam suspensos nos dias 26 e 27 de abril deste 2025, para que a filha do casal possa ter resguardada a possibilidade de comemorar o aniversário com os genitores. É o relatório. DECIDO. De acordo com o artigo 647 do CPP, dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir. Os Tribunais Superiores não têm admitido a impetração de habeas corpus quando substitutivo de recursos próprios, ressalvando a possibilidade de concessão da ordem de ofício, nos casos de flagrante constrangimento ilegal. Nesse sentido: (...) 2. Diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, o Superior Tribunal de Justiça passou a acompanhar a orientação do Supremo Tribunal Federal, no sentido de ser inadmissível o emprego do writ como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. (...) (AgRg no HC n. 802.942/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 13/3/2023.) HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. NÃO CABIMENTO. TRÂNSITO EM JULGADO NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA NA REVISÃO CRIMINAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO REALIZADO NA ORIGEM. PROCEDIMENTO INVIÁVEL NA PRESENTE VIA RESTRITA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição ao recurso ou ação adequada, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício. [...] (STJ - HC: 598240 DF 2020/0177097-0, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 06/10/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/10/2020) Cumpre ressaltar que o habeas corpus não pode ser utilizado com supedâneo recursal, mormente quando o ordenamento estabelece recurso próprio para a pretensão da parte. Nesse sentido: EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. INDULTO. OUVIDA PRÉVIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NECESSIDADE. PRECEDENTES. ORDEM NÃO CONHECIDA. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. [...] 4. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC: 392624 DF 2017/0059667-5, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 23/05/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/05/2017) No caso dos autos, as Medidas Protetivas de Urgência foram deferidas no bojo da ação no 0704819-33.2025.8.07.0020 em 11/03/2025 e a decisão está bem fundamentada, não se tratando de decisão evidentemente teratológica. A análise das razões de decidir demanda a análise do conjunto das provas. Contudo, o habeas corpus não é via adequada para discutir questões que exijam maior incursão nos autos, especialmente pela necessidade de instrução probatória, eis que o constrangimento ilegal deve restar demonstrado de plano, mediante prova pré-constituída, hipótese não vislumbrada nos presentes autos. Nesse sentido: PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE HÁBIL A ENSEJAR A CONCESSÃO DA ORDEM, DE OFÍCIO . ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE RISCO CONCRETO À OFENDIDA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ELEITA. LEI MARIA DA PENHA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA QUE OBRIGAM O AGRESSOR (ART . 22, INCISOS I, II E III, DA LEI N. 11.340/2006). NATUREZA JURÍDICA CAUTELAR DE CARÁTER EMINENTEMENTE PENAL . TUTELA DE DIREITOS FUNDAMENTAIS DO OFENSOR E OFENDIDA. MAIOR EFICÁCIA ÀS GARANTIAS PROCESSUAIS DO POTENCIAL AGRESSOR, EM FAVOR DO STATUS LIBERTATIS, E SALVAGUARDA DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA, FAMILIARES E TESTEMUNHAS. MANDAMUS SUCEDÂNEO DE RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça assentou que não se admite habeas corpus substitutivo ou sucedâneo de recurso próprio, caso em que não se conhece da impetração, exceto quando configurada flagrante ilegalidade que permita a concessão da ordem de ofício. 2. Hipótese em que o paciente objetiva a revogação de medidas protetivas de urgência deferidas e sucessivamente prorrogadas pelo Juízo singular, a despeito do arquivamento de inquérito policial instaurado para apurar potencial crime de ameaça, sob a alegação de ausência de risco concreto à ofendida. [...] 4. Inexistindo manifesta teratologia ou ilegalidade, não coaduna com a estreita via do habeas corpus, em razão da exigência de revolvimento do conteúdo fático-probatório, a análise das peculiaridades do caso concreto para fins de aferição da adequação e necessidade na manutenção das medidas protetivas de urgência deferidas pelo Juízo singular. [...]. 7. Habeas Corpus não conhecido. (STJ - HC: 762530 RS 2022/0247207-1, Data de Julgamento: 06/12/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/12/2022) Vale destacar que restou consignado no ato coator que “A medida acima imposta de proibição de contato não abrange a filha que a requerente possui com o requerido, haja vista a ausência de notícia e que os atos imputados ao suposto ofensor afetam o poder familiar do pai e a integridade da filha.” (ID. 228550195 – autos no 0704819-33.2025.8.07.0020). Assim, não sendo o caso de concessão da ordem de ofício e havendo recurso cabível para a decisão judicial ora impugnada, a não admissão do presente habeas corpus é medida que se impõe. Ante o exposto, com base no art. 89, III, do Regimento Interno desta Corte da Justiça, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO, pois manifestamente inadmissível. Após as providências de praxe, arquivem-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 21 de março de 2025 06:48:12. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora